Tribunal: STF
Processo: RE 1357060
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO. NA ORIGEM, ATO, DANO AO ERÁRIO E DOLO CONFIGURADOS. ANÁLISE: REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO MUNICIPAL QUE CELEBROU ESCRITURA PÚBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL, EFETIVANDO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM MONTANTE MAIS ELEVADO QUE AQUELE JÁ DEFINIDO POR SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO, PROFERIDA EM ANTERIOR AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRELIMINARES REPELIDAS. DOLO EVIDENCIADO. COMPROVAÇÃO DE DANOS AO ERÁRIO. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CARACTERIZADO. NÃO CONHECIMENTO DE TEMAS DE MÉRITO QUE FORAM SUSCITADOS EM PETIÇÕES POSTERIORES A INTERPOSIÇÃO DO APELO. PRECLUSÃO. PENALIDADES IMPOSTAS EM CONFORMIDADE COM CRITÉRIOS PREVISTOS NA LEI 8.429/1992. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.” (e-doc. 56).



    2. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. XXIV, e 37 da Constituição da República. Sustenta a inexistência de ato de improbidade. Afirma que o acordo extrajudicial firmado tem amparo na legislação e visou atender ao princípio da justa indenização. Assevera não ter havido prejuízo ao erário. Requer a reforma do acórdão recorrido a fim de serem julgados improcedentes os pedidos. Caso assim não se entenda, pleiteia a exclusão da pena de multa civil (e-doc. 58).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Para melhor exame da controvérsia versada no recurso extraordinário, transcrevo parte da fundamentação do acórdão decorrente do julgamento da apelação:



    “As evidências colhidas nos autos não deixam dúvidas alguma sobre a prática dos atos de improbidade administrativa referidos na petição inicial. 



    Consta dos autos comprovação de que a indenização por desapropriação indireta devida ao late Clube de Londrina, por conta do lote n° 144, atingido pelo Lago Igapó já estava devidamente definida, por sentença transitada em julgado.



     Ignorando o título judicial, absolutamente favorável ao Município de Londrina, por consubstanciar valor justo conforme reconhecido judicialmente, no exercício do cargo de Prefeito do Município de Londrina, o Apelante não só anuiu - no âmbito da escritura pública de desapropriação amigável - com o pagamento, em favor do late Clube, de valor bastante superior, como também no reconhecimento da desapropriação de uma área maior do que aquela originária. Na ação de desapropriação indireta n.° 872/78, a área desapropriada era de 4,163,74m2, sendo reconhecido na escritura a desapropriação da área de 7.804,97 m2 (quase o dobro).



    Com base nessas objetivas circunstâncias, soa induvidoso que o Apelante agiu com dolo de ofender princípios da administração ao ignorar coisa julgada (artigo 11 da Lei 8.429/1992), e, ainda, de causar lesão ao erário (artigo 10), sendo inegável que a celebração da escritura pública objetivou favorecer indevidamente, com lesão ao erário, o late Clube de Londrina.



    (...)



    O elemento subjetivo (dito, por vezes "má-fé"), portanto, reside na vontade consciente e dirigida ao fim de vulnerar as regras da boa gestão e aos predicados éticos de responsabilidade que orientam a Administração Pública. E isto, não há dúvidas, está devidamente comprovado nos autos.



    (...)



    A eventual dificuldade em formalizar o registro de área em favor do Município não legitimava e nem tornava lícito o ato do Apelante, que aumentou administrativamente a área expropriada e incluiu como indenizáveis áreas que já haviam sido consideradas de domínio público pela sentença proferida em ação desapropriatória. 



    Ao contrário do que defende o Apelante, não é possível a realização de nova avaliação de imóveis expropriados depois do trânsito em julgado da sentença de improcedência proferida em ação específica que tinha essa finalidade.



     De fato, como é elementar, não é dado à Administração revisar, com base no princípio da autotutela, atos judiciais. 



    Não subsiste, ainda, a tese de que a desapropriação amigável firmada entre o Município e o late Clube era imprescindível para o registro dos lotes expropriados em nome do ente público junto ao registro de imóveis. A sentença proferida na ação de desapropriação traz como do efeito o registro do domínio da área no Cartório de Registro de Imóveis.



    (...)



    Desta forma não há como afastar a conclusão de que o ato ilegal foi praticado, com dolo, pelo Apelante, que se utilizou de seu cargo de Prefeito para beneficiar o particular late Clube de Londrina, desviando-se, assim, de qualquer princípio ou preceito constitucional e legal e mesmo de determinação judicial que rejeitara pedido específico de nova avaliação do imóvel para indenização da área expropriada.



    O ato do Apelante ofendeu, além da coisa julgada, o principio da indisponibilidade do interesse público, que decorre do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado (...)



    Não se pode olvidar, ainda, da ofensa aos princípios da moralidade e da impessoalidade, considerando que objetivou beneficiar um particular em detrimento de toda a coletividade.



    Os danos causados ao erário correspondem exatamente aos valores pagos ao late Clube de Londrina, no valor de R$ 569.210,00, a ser atualizado desde o desembolso, ocorrido em 1994. 



    A alienação posterior do imóvel em questão em favor da empresa Sercomtel, por montante de R$ 2.500.000,00, conforme alegado, não afasta a caracterização dos danos ao erário ou a obrigação do Apelante ao ressarcimento, sendo elementar que o lucro obtido pelo ente público com a referida venda teria sido maior exatamente na proporção dos valores pagos indevidamente em favor do Iate Clube de Londrina.



    (...)



    As penalidades aplicadas não foram objeto de irresignação recursal e estão em conformidade com a normas legais aplicáveis, de modo que não comportam retificação, nem mesmo "ex officio". 



    Não é demais lembrar que a irresignação do Apelante sobre as penalidades, manifestada extemporaneamente na petição de fls. 1589/1634 não pode ser apreciada, em razão da preclusão consumativa.” (e-doc. 56).



    4. Da leitura dos fundamentos acima transcritos, é inequívoco que o Tribunal de origem decidiu a partir da análise minuciosa dos elementos fático-probatórios dos autos e da legislação de regência — Lei de Improbidade Administrativa —, pelo enquadramento da conduta do ex-prefeito nos dispositivos pertinentes da Lei nº 8.429, de 1992, assentando expressamente a existência de dolo e do prejuízo ao erário. No tocante às penas impostas, a sentença foi confirmada em razão da ausência de impugnação, o que impede a apreciação do tema em razão do trânsito em julgado, no particular.



    5. Assim, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Cerceamento de defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos ou das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido.” 



    (ARE nº 1.192.809-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24/04/2019, p. 16/05/2019). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Improbidade administrativa. Cumulação de sanções. Proporcionalidade e razoabilidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.” 



    (RE nº 1.195.004-AgR/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 28/06/2019, p. 09/08/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DAS SANÇÕES IMPOSTAS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” 



    (ARE nº 967.731-AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 31/05/2019, p. 12/6/2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Improbidade administrativa. Prefeito. 3. Doação de imóvel municipal a sindicato. Dano ao erário. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 964.102-AgR/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/12/2016, p. 07/02/2017). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Improbidade. Prequestionamento. Ausência. Proporcionalidade e razoabilidade das sanções impostas. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. Processamento e julgamento de prefeitos por atos de improbidade administrativa com base na Lei 8.429/92. Repercussão geral reconhecida. Mantida a decisão em que se determinou o retorno dos autos à origem. 1. Não se admite o apelo extremo quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Manutenção da decisão mediante a qual, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, se determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral. 4. Agravo regimental não provido.” 



    (ARE nº 1.053.857-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 13/04/2018, p. 07/05/2018).



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias inferiores, são indevidos honorários recursais. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator